Tribunal: TJMT
Processo: 1023290-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023290-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAZIRA MARTINS PEGO - CPF: 896.242.891-15 (RECORRENTE), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1023290-07.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: NAZIRA MARTINS PEGO.

Embargado: BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EVIDENCIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que mantivera a improcedência da ação originária, proposta contra o Banco Bradesco S.A., objetivando indenização por suposta negativação indevida.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de tese recursal apoiada em documentos que comprovariam a falha na prestação de serviço bancário. O embargado requer a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da alegação de negativação indevida; e (ii) estabelecer se está configurada a litigância de má-fé da parte autora, ora embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração têm cabimento para suprir omissão relevante do acórdão, conforme previsão do art. 48 da Lei n. 9.099/95.

4.

O colegiado reconhece que o acórdão embargado não enfrentou expressamente tese recursal devidamente articulada pela embargante, acompanhada de documentos, acerca da exclusão posterior de seu nome dos cadastros de inadimplentes, o que configura omissão a ser sanada.

5.

A integração do acórdão não altera o resultado da decisão, pois, ainda que comprovada a exclusão da restrição, não se evidenciou que a negativação tenha sido indevida ou gerado dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

6.

Afasta-se a multa por litigância de má-fé por ausência de conduta dolosa ou temerária por parte da embargante, considerando-se o exercício legítimo do direito de ação com base em fundamentos juridicamente plausíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

A omissão quanto à tese recursal relevante e devidamente fundamentada deve ser sanada por meio de embargos de declaração, ainda que não altere o resultado do julgamento.

2.

A penalidade por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave, não sendo presumível apenas pela improcedência da demanda.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 48; CPC/2015, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000083-97.2020.8.11.0007, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.11.2024, DJE 17.11.2024
.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão.

O embargado pugna pele rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Da análise dos autos, observa-se que a tese recursal ventilada pela recorrente — ora embargante — dizia respeito à existência de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na indevida inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC), fato este reconhecido pela própria instituição financeira, que posteriormente promoveu a exclusão da restrição.

Tal argumento foi suficientemente articulado nas razões recursais, sendo inclusive acompanhado de documentação comprobatória,
não obstante não tenha sido expressamente enfrentado no acórdão embargado, o que configura omissão relevante a ser suprida por este colegiado.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para integrar o julgado, sem, contudo, alterar o resultado final da decisão
, que manteve a improcedência da demanda de origem.

Com efeito, ainda que reconhecida a existência da negativação e posterior exclusão do nome da autora, não restou demonstrado nos autos que a restrição fosse efetivamente indevida, tampouco que tenha causado dano moral indenizável, nos moldes do que exige a jurisprudência consolidada para os casos de inscrição legítima ou decorrente de dívida regularmente constituída.

Por outro lado, afasto expressamente a imputação de litigância de má-fé à embargante,
por não se vislumbrar, no caso concreto, qualquer conduta desleal, temerária ou atentatória à dignidade da justiça.
O mero ajuizamento de ação, com fundamentos plausíveis e vinculados ao direito de acesso à jurisdição, não configura, por si só, litigância maliciosa.

Nesse sentindo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO OU CULPA GRAVE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Maria Gomes Cardoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de débito e danos morais e impôs multa de 10% sobre o valor atualizado da causa por suposta litigância de má-fé, a ser revertida em favor do banco réu.

II. Questão em discussão

2.
A questão em debate consiste em verificar se, para a imposição da penalidade por litigância de má-fé, configura-se o dolo ou a culpa grave, conforme o art. 80 do CPC/2015, capaz de afastar a presunção de boa-fé.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou conduta desleal da parte, não bastando a simples improcedência dos pedidos.

4. Na situação, a parte autora alegou desconhecimento do contrato de empréstimo consignado, cabendo ao banco réu demonstrar a regularidade contratual, o que foi realizado mediante apresentação de extrato bancário. No entanto, a ausência de provas suficientes de dolo impede a aplicação da sanção.

5. Jurisprudência desta Corte reconhece que a imposição de multa por litigância de má-fé demanda prova clara e manifesta da intenção de alterar a verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido, afastando a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento:
"A penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave, não sendo presumível apenas pela improcedência da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80 e 81. (N.U 1000083-97.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 17/11/2024).”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada, afastar a multa por litigância de má-fé imposta à autora, mantendo-se, contudo, a improcedência dos pedidos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025